Tribunal: TJES
Processo: 5001005-87.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Independentemente do motivo pelo qual o embargante realizou a inserção da parte no feito originário, diante do acatamento da tese de ilegitimidade passiva suscitada em defesa pelo réu, ora embargado, imperiosa a condenação daquele ao pagamento da verba honorária por ter sido vencido nesse ponto (CPC, art. 85,
caput
) e em atenção ao princípio da causalidade.

2.
De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora
.

Vitória/ES, 08 de julho 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-87.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALI E MARI COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA e outros

APELADO: MAQUESSUEL VITTORE VIDAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Independentemente do motivo pelo qual o embargante realizou a inserção da parte no feito originário, diante do acatamento da tese de ilegitimidade passiva suscitada em defesa pelo réu, ora embargado, imperiosa a condenação daquele ao pagamento da verba honorária por ter sido vencido nesse ponto (CPC, art. 85,
caput
) e em atenção ao princípio da causalidade.

2.
De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora
.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001005-87.2022.8.08.0038

EMBARGANTE:
MAQUESSUEL VITTORE VIDAL

EMBARGADOS:
CARLOS VEÍCULO EIRELI ME e AUSILIO CARLOS MODOLO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MAQUESSUEL VITTORE VIDAL
contra v. acórdão (id. 8340215) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS VEÍCULO EIRELI ME
em desfavor do embargante.

Em suas razões recursais (id. 8417780), o embargante defende, basicamente, a existência de omissão e contradição no julgamento, pois houve a inclusão de Ausilio Carlos Modolo no polo passivo para resguardar o direito de ressarcimento contra suposto proprietário oculto da empresa, não sendo possível a condenação em honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões, tendo em vista a previsão contida no § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, entendo que o recurso não deve ser provido, pois ausentes os vícios alegados.

Verifica-se que o embargante foi condenado ao pagamento da verba honorária em favor de Ausilio Carlos Modolo pelo reconhecimento da ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, independentemente do motivo pelo qual o embargante realizou a inserção da parte no feito originário, diante do acatamento da tese de ilegitimidade passiva suscitada em defesa pelo réu, ora embargado, imperiosa a condenação daquele ao pagamento da verba honorária por ter sido vencido nesse ponto (CPC, art. 85,
caput
) e em atenção ao princípio da causalidade.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões